Tribunal: STF
Processo: HC 189442
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A PRISÃO CAUTELAR DO AGRAVANTE. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. MATÉRIA NÃO APRECIADA NA DECISÃO IMPUGNADA NESTE SUPREMO TRIBUNAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA JUDICIAL NA ESPÉCIE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.